Tribunal: STF
Processo: RE 1339624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AL. P DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos por Talita Juliana Freitas do Nascimento e pelo Ministério Público Eleitoral, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ELEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, p, da LC 64/1990. SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘p’, da LC 64/1990 deve ser analisada tendo em conta os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade da doação feita com excesso para comprovar se, de fato, houve o comprometimento à lisura e ao equilíbrio das eleições. Precedentes. 2. No caso, tal circunstância não restou comprovada, uma vez reconhecida a inelegibilidade apenas sob a ótica do montante doado em excesso, sem justificativa de comprometimento da lisura e do equilíbrio do pleito. 3. Agravos Regimentais desprovidos” (fl. 345, e-doc. 4).
Recurso extraordinário interposto por Talita Juliana Freitas do Nascimento
    2. No recurso extraordinário, Talita Juliana Freitas do Nascimento alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o § 9º do art. 14 da Constituição da República.
    Salienta que “a tese defendida pelo Relator entendeu que a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘P’, da Lei Complementar 64/1990 deve ser analisada considerando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade da doação feita com excesso para comprovar se, de fato, houve o comprometimento à lisura e ao equilíbrio das eleições, concluindo, que no caso, tal circunstância não restou comprovada, pois, somente se reconheceu a inelegibilidade sob a ótica do montante doado em excesso, sem justificativa de comprometimento da lisura e do equilíbrio do pleito” (fl. 388, vol. 4).
    Sustenta ser “inexistente a possibilidade de interpretação subjetiva da alínea ‘P’ do artigo 1º, inciso I, devendo ser julgado os casos de forma objetiva, seguindo as diretrizes estabelecidas na legislação” (fl. 389, vol. 4).
    Assevera que “a normalidade e a legitimidade das eleições devem ser preservadas em qualquer contexto, contudo, não somente essas condições, pois, imprescindível assegurar a efetividade dos demais objetivos inseridos no artigo 14, § 9º, da Constituição da República” (fl. 391, vol. 4).
    Busca “o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, que quem fez doação ilegal e foi condenado pela Justiça Eleitoral está inelegível, na forma da alínea ‘P’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar 64/1990, tal qual àquele que foi condenado por abuso de poder (alínea ‘D’) ou àquele condenado pelos crimes previstos na lei complementar (alínea ‘E’), atendendo ao artigo 14, § 9º, da Constituição da República, independentemente de qualquer análise sobre vulneração da normalidade e legitimidade de eleições anteriores, pois, tal entendimento, pela subjetividade, é incompatível com o texto constitucional” (sic, fl. 392, vol. 4).
    Sustenta que “a interpretação da alínea ‘P’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar 64/1990, na forma do artigo 14, § 9º, da Constituição da República, não permite a análise de qualquer subjetividade” (fl. 393, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar-se o “acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, afastando a necessidade do julgador, em processo de registro de candidatura, analisar a vulneração de pleitos anteriores para fins de incidência da hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea ‘P’, da Lei Complementar 64/1990, em interpretação compatível com o artigo 14, § 9º, da Constituição da República, acarretando, por consequência, o decreto de indeferimento da candidatura do recorrido José Maria Costa, com a cassação do mandato do cargo de prefeito de Piraju/SP” (fl. 396, vol. 4).
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral
    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público Eleitoral assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 9º do art. 14 da Constituição da República.
    Defende “a interpretação sistemática do art. 14, § 9º, da CF, levando em conta, além dos aspectos sopesados pela Corte Superior Eleitoral, quais sejam, a normalidade e legitimidade das eleições, também a moralidade e a probidade administrativa para o exercício dos mandatos eletivos, conforme comando contido no texto constitucional“ (fl. 423, vol. 4).
    Ressalta que “a controvérsia que deve ser analisada por essa Suprema Corte, portanto, diz respeito à necessidade de comprovação de que a doação ilegal afetou a normalidade e legitimidade da eleição na qual realizada, para que, apenas assim, satisfaça ao disposto no art. 14, § 9º da Constituição da República e atraia a incidência do art. 1º, I, ‘p’, da Lei Complementar nº 64/90; ou se há incidência do dispositivo legal com a simples condenação do pretenso candidato em eleições pretéritas, por doação acima do limite legal, como exige a Lei Complementar nº 64/90” (fl. 424, vol. 4).
    Salienta que “o Tribunal Superior Eleitoral, na linha do voto vencedor, se ateve aos elementos ‘normalidade e legitimidade das eleições’ para concluir que apenas havendo vulneração do pleito em que realizada a doação acima do limite legal é possível que o doador seja atingido pela causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘p’, da Lei Complementar nº 64/90. Na visão do Ministério Público Eleitoral, essa não é a melhor interpretação do texto constitucional” (fl. 426, vol. 4).
    Assevera que “o Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar a alínea ‘p’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 à luz do § 9º do art. 14 da Constituição da República, deixou de observar a integralidade do aludido dispositivo constitucional, se atendo apenas à sua parte final, que tutela a normalidade e legitimidade das eleições” (fl. 426, vol. 4).
    Assinala que “a doação de recursos de forma irregular para campanhas anteriores possui relação direta com o pretenso candidato, com a proteção da probidade administrativa e da moralidade do exercício do mandato, devendo influenciar na possibilidade de concorrer ao pleito” (fl. 426, vol. 4).
    Sustenta que “o entendimento que melhor se coaduna com a norma eleitoral é aquele objetivo: o de que, realizada doação irregular nas eleições pretéritas, incide a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘p’, da Lei Complementar nº 64/90” (fl. 431, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “com a reforma da decisão colegiada proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral para afastar a necessidade do julgador, nos autos do registro de candidatura, analisar a vulneração de pleitos anteriores para fins de incidência da hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, ‘p’, da Lei Complementar nº 64/90, em interpretação que atende aos valores insculpidos no texto do art. 14, § 9º da Constituição da República” (fl. 432, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.
    5.  Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    6. Ao negar provimento ao agravo regimental em recurso especial, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu:
    “Inicialmente registro a possibilidade de exame monocrático dos autos, tendo em vista amparada a decisão impugnada em legislação e pacífica jurisprudência deste TRIBUNAL SUPERIOR. No mais, eis o seu teor (ID 65133788): (...)
    No caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), por maioria, manteve o indeferimento do registro de candidatura de José Maria Costa ao cargo de Prefeito de Piraju/SP, nas Eleições 2020, em virtude da incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, ‘p’, da LC 64/1990. 
    Consta dos autos que o Recorrente foi condenado, nos autos da representação nº 149-80.2017.6.26.0094, por doação acima do limite legal. Concluiu-se que o total das doações foi no montante de R$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais), sendo o excedente no valor de R$ 30.628,06 (trinta mil, seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos), considerado que teria auferido no ano anterior rendimentos de R$ 24.919,43 (vinte e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Assim, foi imposta multa no valor de cinco vezes o valor do excesso – R$153.140,30 (cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta reais e trinta centavos). Referida condenação foi confirmada por decisão colegiada em 24/04/2018. (...)
    Na sessão de 3/12/2020, ao julgamento do REspe 0600087-82, de Relatoria do Min. EDSON FACHIN, esta CORTE ELEITORAL, por maioria, nos termos da divergência por mim inaugurada, fixou a compreensão de que as inelegibilidades relativas devem ser interpretadas visando a proteção à normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de funções, cargos ou emprego na Administração Direta ou Indireta. Em relação à inelegibilidade do art. 1º, I, ‘p’, da LC 64/1990, deve haver um critério de razoabilidade e de proporcionalidade nas doações tidas como ilegais para comprovar se, de fato, afetaram a normalidade das eleições. 
    Depreende-se do acórdão regional que tal circunstância não restou comprovada. Pelo contrário, na linha do voto vencedor, reconhecida a inelegibilidade na ótica, apenas, do montante doado em excesso, de modo que a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, ‘p’, da LC 64/1990 não justificou em que medida a doação ilícita comprometeu a lisura e o equilíbrio do pleito de 2016. (...)
    Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada” (fls. 346-347, vol. 4).
    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 64/1990) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 880.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    7. Na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações de Talita Juliana Freitas do Nascimento e do Ministério Público Eleitoral. 
    8. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos por Talita Juliana Freitas do Nascimento e pelo Ministério Público Eleitoral (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora